Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-59.2021.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800103-59.2021.8.14.0070

RECORRENTE: MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ENVENENAMENTO E MOTIVO TORPE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA contra decisão de pronúncia pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, mediante envenenamento por "chumbinho", com fundamento no art. 121, § 2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I e art. 14, II, todos do Código Penal. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para pronúncia do recorrente, notadamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) determinar se é cabível, nesta fase, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, diante da alegação de ausência de
animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPPB, sendo prescindível prova cabal da autoria do crime, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

4. A materialidade restou comprovada por laudo pericial que identificou a substância carbofuran, popularmente conhecida como chumbinho”, em frasco descartado pelo réu após os episódios de envenenamento, corroborando os sintomas apresentados pela vítima.

5. Os indícios de autoria baseiam-se em depoimentos consistentes da vítima, de sua mãe e de sua irmã, os quais relataram que, em diversas ocasiões, a vítima passou mal logo após ingerir alimentos oferecidos pelo réu. Destacaram, ainda, que os sintomas cessaram quando ele parou de frequentar a residência, o que reforça a suspeita de envenenamento.

6. O
animus necandi
não pode ser afastado nesta fase, uma vez que as reiteradas tentativas de intoxicação por substância de reconhecida letalidade indicam, em tese, a intenção de matar, devendo a análise definitiva do elemento subjetivo do tipo ser realizada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração das provas segundo a sua íntima convicção.

2. A reiteração de condutas potencialmente letais por meio de substância tóxica é apta a caracterizar, em tese, o
animus necandi
, afastando, nesta fase, a tese de desclassificação para lesão corporal.

3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e provas materiais, constitui indício suficiente para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, III e VI, § 2º-A, I, e 14, II; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2º, incisos III e VI, combinado com o § 2º-A, inciso I e art. 14, inciso II, todos do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que não há indícios suficientes de autoria que justifiquem a sua submissão ao Tribunal do Júri, razão pela qual requereu a sua impronúncia, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, o recorrente pugnou pela desclassificação para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
, considerando que teria agido apenas para causar sofrimento à vítima, mas não com o intuito de lhe tirar a vida.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do recurso
. A decisão de pronúncia foi
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame também opinou pelo conhecimento e

improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...]
Narram os autos do Inquérito Policial constante no processo nuper referenciado que o denunciado, o Senhor MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, por reiteradas vezes, ministrou veneno, popularmente conhecido como “chumbinho”, à sua ex-companheira, ora vítima, a Senhora TATIANE VELOSO BARROS, pois não mais suportava o término do relacionamento e, sem ela, sofre demais. Com a separação do casal, o denunciado insistentemente abordava a ofendida para reatar o relacionamento. Afinal, possuem 03 (três) filhas menores. Muitas vezes, houve agressão e humilhações, principalmente quando esse encontro ocorria em via púbica. O envenenamento começou, no dia 15 de janeiro de 2021, quando TATIANE BARROS foi até a residência do acusado para visitar sua filha NAYARA, em virtude de supostamente estar doente. Constatou tratar-se apenas de uma dor de cabeça. A vítima ficou para jantar, acabou dormindo naquela residência, para fazer companhia para a sua filha, e, no dia seguinte, durante o jantar notou que apenas o alimento que ingeria apresentava uma textura granulada. Suas filhas não sentiram o mesmo teor. Logo após o término da refeição, a ofendida passou mal, sentiu enjoo, vomitou e sua visão ficou turva. Pediu para ser levada até a residência de sua genitora. Houve resistência, mas o pedido fora atendido pelo acusado. Já na casa de sua mãe, a vítima ainda recebia, por diversas vezes, alimento das mãos de MARINALDO, sempre com a sensação de identificar uma tessitura arenosa seguida de mal estar, vômitos e muito enjoo. Foi levada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, onde foram realizados alguns exames e constada um elevado grau de intoxicação nas amostras de sangue colhidas. A testemunha TAYANE VELOSO BARROS, irmã da ofendida, presenciou o momento em que MARINALDO pegou o prato destinado a TATIANE, no qual continha um caldo, virou-se de costas, tirou algo da cintura, colocou no alimento e voltou-se para a mesa a fim de entregá-lo à vítima para consumo, o que causou, mais uma vez, enjoos e vômitos, no entanto, dessa vez, com o gravame de evoluir para desmaios. Foi levada à UPA, talvez pela quarta ou quinta vez, num curto período de tempo. Ao retornar, um pouco melhor, conseguiu dormir, porém, no dia seguinte, MARINALDO acordou antes de todos, preparou o café e ofereceu-o à TATIANE, que, novamente, passou mal e teve de retornar à UPA para um novo atendimento. Só quando já estava bastante debilitada, os familiares perceberam a movimentação de MARINALDO em constantemente insistir para alimentar TATIANE e, momentos após, a praticamente inevitável aparição de sintomas de mal estar. Decidiram, portanto, impedir que MARINALDO a alimentasse. MARINALDO, a todo custo, em todas as oportunidades possíveis e inimagináveis, tentava envenenar a vítima. Uma amostra da substância utilizada para tanto foi colhida por TAYANE BARROS e apresentada na Delegacia. Houve o encaminhamento para a realização de perícia técnica e, como se não bastasse, as suspeitas dos familiares da vítima foram confirmadas, pois a substância ali detectada era o carbofuran, o popular “chumbinho”. Como consequência óbvia após o afastamento de MARINALDO, TATIANE apresentou melhoras significativas. Somente no dia 21 de janeiro de 2021 a ofendida compareceu no Centro de Perícias para realizar o exame e, conforme referido no Laudo (ID 35933937), não foram encontradas as substâncias pesquisadas, porém, o “... lapso temporal deve ser considerado fator interferente neste resultado, uma vez que as substâncias apresentam diferentes comportamentos toxicocinéticos: absorção, distribuição, efeitos, biotransformação e excreção”. Em Sede Policial, o denunciado negou a prática do delito, muito embora tenha admitido peremptoriamente que adquiriu o “chumbinho”, porém não teria tido coragem de ministrá-lo. No Inquérito Policial instaurado, foi apurado que o denunciado, o Senhor MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, tentou matar a vítima, sua ex-companheira, a Senhora TATIANE VELOSO BARROS, com o uso de veneno, portanto, um importante instrumento probatório das condutas praticadas, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal

[...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2º, incisos III e VI, combinado com o § 2º-A, inciso I e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA IMPRONÚNCIA

Nas razões recursais, a defesa requereu a impronúncia do réu.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 71/78. O documento atesta que o frasco descartado pelo recorrente,
após sucessivas tentativas de envenenamento, continha o raticida denominado carbofuran, popularmente chamado de “chumbinho”.
Trata-se de veneno de alta toxicidade, utilizado com frequência
em

casos de envenenamento
,
suicídios e mortes por intoxicação acidental.

Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, que estão consubstanciados em depoimentos coerentes

prestados durante a fase judicial.

Com efeito, a
vítima afirmou que iniciou novo relacionamento com o recorrente, após insistentes tentativas de reaproximação. Assim, ao consumir açaí durante uma visita na casa do recorrente, percebeu textura anormal e, pouco depois, passou a sentir forte indisposição, sendo levada à UPA, onde permaneceu enferma por vários dias. Segundo a vítima, após esse episódio, o réu continuou a frequentar sua casa, ocasião em que reiteradamente lhe fornecia alimentos que a faziam voltar a adoecer. Relatou que, no último episódio, chegou a ficar paralisada, fato que despertou suspeitas em sua genitora, que passou a impedir o acesso do recorrente ao interior da residência.

A ofendida acrescentou que, embora o exame toxicológico posterior não tenha detectado substâncias tóxicas em seu organismo, devido ao tempo decorrido e ao uso de soro, encontrou-se veneno em uma embalagem que estaria sob posse do recorrente.
Narrou, também, que o acusado foi visto lançando um frasco para o quintal vizinho, posteriormente localizado por familiares, contendo a substância venenosa conhecida como “chumbinho”.

Na hipótese, a palavra da vítima foi confirmada pelos depoimentos de sua irmã e de sua mãe, as quais relataram que a ofendida sempre passava mal quando ingeria os alimentos dados pelo réu.
Por esta razão, passaram a desconfiar de uma

tentativa de envenenamento,
que teria se provado verdadeira
quando foi

localizado um frasco descartado pelo réu, contendo “chumbinho”.

Vejamos os depoimentos transcritos na decisão de pronúncia:

“A vítima TATIANE VELOSO BARROS relatou de forma detalhada e coerente como o acusado, após o término do relacionamento, passou a lhe oferecer alimentos com textura estranha ("como se houvesse areia"). Sempre que consumia os alimentos oferecidos pelo acusado, a vítima passava mal, apresentando sintomas de intoxicação. Os sintomas cessaram quando o acusado deixou de frequentar a residência da vítima.”

“A testemunha MADALI VELOSO BARROS CARDOSO, mãe da vítima, confirmou que desconfiaram do acusado porque sempre que a filha consumia algo oferecido por ele, passava mal. Quando o acusado se afastou da casa, a vítima apresentou melhora gradual.”

“A testemunha TAYANE VELOSO BARROS, irmã da vítima, relatou que era ela quem preparava a comida, mas o acusado era quem entregava os alimentos para TATIANE. Confirmou que encontraram um vidrinho com substância preta nos fundos da casa, após o acusado ter se dirigido a essa área. O laudo pericial comprovou que tal substância era carbofuran (chumbinho).”

Como se vê, o conjunto probatório, ainda que sujeito à valoração posterior do Conselho de Sentença, é idôneo e apto a ensejar a submissão do réu ao julgamento popular. Assim, não há que se falar em
impronúncia do réu.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Rejeito, portanto, o pedido de impronúncia.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

O réu pugnou pela desclassificação para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência de animus necandi, considerando que teria agido apenas para causar sofrimento à vítima, mas não com o intuito de lhe tirar a vida.

Todavia, as sucessivas tentativas de envenenamento com substância sabidamente tóxica a humanos afasta, pelo menos por hora, a tese de falta de animus necandi, a qual não foi comprovada de forma clara e induvidosa pela defesa. Assim, o pedido de desclassificação deve ser apreciado pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo, indevidamente, a competência constitucional do Tribunal Popular, o qual é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025